Tribunal: TJMT
Processo: 0008810-79.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0008810-79.2014.8.11.0037
1o EMBARGANTE: GEOVANE ALVES FERRARI E OUTROS.
2o EMBARGANTE: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGADO: OS MESMOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO PAGAS, INÉRCIA DOS AUTORES – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ADVERTÊNCIA – 1o EMBARGOS CONHECIDOS - REJEITADOS - 2o EMBARGOS CONHECIDOS - ACOLHIDOS.
A partir do momento em que a parte não realizou o pagamento do parcelamento, mesmo após sua intimação, não pode alegar falta de oportunidade ou até mesmo requerer em sede de apelação, reabrir a discussão dessa causa, pois restou acobertada pela preclusão.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por GEOVANE ALVES FERRARI E OUTROS e por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a decisão monocrática deste Relator que à unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no 0008810-79.2014.8.11.0037, interposto pelo ora embargado GEOVANE ALVES FERRARI, autorizando o parcelamento das custas e despesas processuais em 6 (seis) prestações (Id. 115900483 - Pág. 1).
Em suas razões, de 116243458 - Pág. 1, os 1o embargantes GEOVANE ALVES FERRARI e outros, sustentam que a decisão embargada é omissa porque não fixou os honorários sucumbenciais, como previsto no art. 85, §§ 5o e 6o, e art. 86 do CPC.
Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a referida omissão existente no julgado, no sentido de condenar o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Foi apresentado recurso pelo 2o embargante UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, de Id. 117152467 - Pág. 1, os quais alegam omissão acerca da preclusão, aplicando-lhes os efeitos infringentes, retornando a sentença em seu status a quo de extinção, diante a ausência de recolhimento de custas de forma tempestiva.
Ambos embargados apresentaram contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso da parte adversa, conforme razões de Id 117152466 e Id. 118168969.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Ao que se infere das razões, os 1os embargantes aduzem que a decisão é omissa porque não fixou os honorários em sede recursal, com base nas disposições dos artigos 85, §§ 5o e 6o e 86 , ambos do CPC.
Contudo, a pretensão não merece amparo.
Isso porque o recurso foi parcialmente provido e, nestes termos, segundo entendimento do STJ, se torna incabível a fixação de honorários advocatícios em sede recursal, conforme pretendem os 1o embargantes.
Em relação, à pretensão do 2o embargante UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, quanto à preclusão do autor em recolher as custas em tempo hábil, ao compulsar os autos, entendo que os embargos deduzidos devem ser acolhidos, sendo-lhes atribuídos os efeitos modificativos, porquanto a decisão recorrida deixou de apreciar questão devidamente suscitada pela embargante, qual seja, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme a sentença de primeiro grau.
Da análise processual, percebe-se que os 1o embargantes, foram intimados para realizar o pagamento das custas de forma parcelada, porém ficaram inertes ao comando judicial (Id. 92576984 - Pág. 1), conforme se observa da certidão de Id. 92576985 - Pág. 1.
Ademais, como bem pontuado na sentença os autores não realizaram o pedido de parcelamento das custas.
Desse modo, como a sentenciante, entendeu pela não concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência da hipossuficiência para deferi-la, concedeu o direito ao parcelamento das despesas processuais nos termos do art. 98, § 6 do CPC ao autor/1o embargante.
Os autores buscam o parcelamento das custas ao final do processo Id. 92576975 - Pág. 187, porém não merece prosperar o pedido, pois nos termos do Provimento no 18/2012 - CGJ, veda o recolhimento de custas e despesas processuais no final do processo, in verbis:
“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita. §1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.
§2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. (g.n).
Portanto, a partir do momento em que a parte não realizou o pagamento do parcelamento, mesmo após sua intimação, não pode alegar falta de oportunidade ou até mesmo requerer em sede de apelação, reabrir a discussão dessa causa, pois restou acobertada pela preclusão.
Para a hipótese, incide a regra estabelecida pelo art. 507 do CPC, no sentido de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, bem como a regra do art. 505 da mesma lei processual que assevera que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.
Assim, a sentença está de acordo com o artigo 290 do CPC, que impõe ao magistrado determinar o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas em 15 (quinze) dias.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - FALTA DE RECURSO - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO. Se a parte não interpõe recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas prévias sob pena de cancelamento da distribuição, considera-se preclusa a discussão e impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito." (TJMG - Processo: Apelação Cível no. 1.0878.16.001691-0/001; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; DJe 28.04.17)
Dispositivo.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração do 1o embargante.
Ao que compete ao 2o embargos, conheço do recurso e ACOLHO-OS atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão agravada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação no 0008810-79.2014.8.11.0037, em razão da preclusão acerca do recolhimento das custas processuais em tempo hábil, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme proferida pela Magistrada a quo.
Ficam as partes, desde já advertidas, acerca da possibilidade de aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC, no caso de nova reiteração da tese aqui tratada.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator